Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença do apenado no lar é imprescindível para que sejam ministrados cuidados aos seus filhos, que atualmente estão sob os cuidados da avó paterna, pessoa idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não havendo previsão expressa para os regimes semiaberto ou fechado.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante da incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.
5. No caso concreto, o relatório psicossocial registra que os filhos do apenado estão sob os cuidados da avó paterna, além do que estão regularmente matriculados na rede pública de ensino, recebendo alimentação e moradia, tudo a demonstrar que a presença física do genitor no lar não se revela imprescindível.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022, PJe 29/10/2022.